Tribunal: TJDFT
Processo: 0748426-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. DESCONTOS POSTERIORES. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual o autor buscava o cancelamento da autorização de débito automático de parcelas de contratos de empréstimo em conta corrente, bem como a restituição dos valores descontados após o pedido administrativo de 17/6/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir:(i) se é possível ao consumidor cancelar a autorização de débito automático das prestações de contratos de empréstimo bancário, ainda que pactuados anteriormente à Resolução Bacen n. 4.790/2020; e (ii) se são devidos a cessação dos descontos e a restituição dos valores debitados após o pedido administrativo de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.085 do STJ firmou tese no sentido de que os descontos em conta corrente são lícitos desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, admitindo-se, portanto, a possibilidade de revogação da autorização.
4. A Resolução Bacen n. 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente de forma específica, estendendo-se sua aplicação inclusive a contratos celebrados antes de sua vigência.
5. Comprovado o pedido administrativo de cancelamento em 17/6/2025 e inexistindo acatamento pela instituição financeira, os descontos posteriores configuram cobranças indevidas, impondo-se sua restituição.
6. A restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que a manutenção dos descontos caracteriza engano justificável, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para:(i) determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos indicados no voto; e(ii) condená-lo à restituição simples dos valores debitados após 17/6/2025, com correção monetária pelo IPCA até a citação e, após, exclusivamente pela Selic, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC.Readequam-se os ônus sucumbenciais, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático de parcelas de empréstimo bancário, ainda que o contrato seja anterior à Resolução Bacen n. 4.790/2020.”“2. São ilegítimos os descontos realizados após o pedido de cancelamento da autorização, impondo-se a restituição simples dos valores debitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único;CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o;Resolução Bacen n. 4.790/2020, arts. 6o a 10;CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.085 (REsps 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30/6/2023.TJDFT, AI n. 0744307-55.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 22/1/2026.TJDFT, APC n. 0704600-94.2023.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/9/2024, DJe 4/10/2024.